Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706447-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDI GOMES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VANDI GOMES DE JESUS contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 221610703, autos de origem). Em suas razões (ID 69071910), o agravante sustenta que: 1) ajuizou o cumprimento de sentença coletiva (ACP 32.159/97), que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; 2) a matéria prevista no julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça é hipótese distinta dos presentes autos; 3)a necessidade de prévia liquidação não foi alegada pelo Distrito Federal no momento adequado. Requer o efeito suspensivo da decisão para que se dê prosseguimento do feito na origem independentemente do julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 63071910). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Registre-se que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da decisão é negativo, pois apenas sobrestado o processo até julgamento do Tema 1169 pelo STJ. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da ação 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso pelo Governador do DF à época (1996). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. O cumprimento de sentença do qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. A propósito, e a apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados: “ADMINISTRATIVO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (0003668-73.2001.8.07.0001). SUSPENSÃO. TEMA 1.1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 880 DO STJ. 1. Se o cumprimento de sentença prescinde de liquidação, pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169, STJ. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil admite a interposição de agravo de instrumento da decisão que resolve pedido de prosseguimento do processo sobrestado, fundado em distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo (artigo 1.037, §9o, §10, inciso I e §13, inciso I). Definida a distinção (Distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, a reforma da decisão agravada, pela qual determinado o sobrestamento do processo, é medida que se impõe. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1707455, 07096531320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023)” – grifou-se Logo, como a matéria não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. DEFIRO o pedido para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator